Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711797-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: IARA ALVES MOREIRA FEITOZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos embargados, em contrarrazões, aos declaratórios de ID: 25466552. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador